Tribunal: STF
Processo: ARE 966986
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-03-23
Data de publicação: 2018-03-23

Ementa:
Ementa: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. COMUNIDADE REMANESCENTE DE QUILOMBO. CONDIÇÃO DE QUILOMBOLA. PROCESSO DE AUTOIDENTIFICAÇÃO. DEMARCAÇÃO DE TERRAS. LIMITES AO DIREITO DE PROPRIEDADE DO PARTICULAR DURANTE O PROCESSO DE IDENTIFICAÇÃO E DELIMITAÇÃO DE TERRITÓRIO QUILOMBOLA. DECRETO 4.887/2003. INSTRUÇÃO NORMATIVA 57/2009.  MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.